Tribunal: TJDFT
Processo: 0733643-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO ATUALMENTE EM REGIME SEMIABERTO COM BENEFÍCIOS EXTERNOS. PLEITO DE CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. SENTENCIADO IDOSO. ESTABELECIMENTO ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO, COM VISTAS À SEGURANÇA FÍSICA E PSICOLÓGICA. DEVER DE PROTEÇÃO DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 82, § 1o, que o apenado idoso deve ser recolhido em estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal, a fim de que seja preservada sua integridade física e psicológica.
2. No caso em apreço, não há justificativa para que o agravante, que possui 62 anos, seja transferido de estabelecimento prisional do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) para o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), vez que recolhido em local adequado ao regime atual e à sua condição pessoal, de modo que a situação fática apresentada nos autos não aponta nenhum fundamento que justifique a transferência do agravante.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de transferência do apenado de estabelecimento prisional.